Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOVA PRETENSÃO DEDUZIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que extinguiu o cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de restituição de R$ 3.887,17 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), referente aos valores já pagos pela autora à ré pela prestação dos serviços.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que em novembro de 2023 contratou os serviços odontológicos da parte requerida, no valor total de R$ 14.625,00 (quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais), com um sinal de R$ 300,00 (trezentos reais), uma entrada de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) e o saldo remanescente dividido em 24 parcelas de R$ 488,54 (quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro reais). Observou que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para conclusão do serviço. Destacou que o tratamento foi realizado parcialmente, e que a empresa requerida se esquivou de cumprir com o que foi pactuado. A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido inicial e determinou que a requerida finalizasse o tratamento no prazo de 60 (sessenta) dias. Em sede de cumprimento de sentença, a autora apresentou petição (ID 72351652) na qual informou que a parte ré condicionou a continuidade do tratamento no pagamento das parcelas atrasadas. A decisão (ID 72352165) chamou o feito à ordem e intimou a requerente para apresentar proposta de pagamento do valor de R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais), correspondente aos custos finais do tratamento. Na petição (ID 72352168) a autora informou que não tem condições de arcar com os custos remanescentes e requereu a rescisão contratual com a devolução do valor pago no montante de R$ 3.887,17 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos). Tal pleito foi indeferido (ID 72352175), bem como foi extinto o cumprimento de sentença, observando-se o pagamento dos honorários advocatícios.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foi oferecida contrarrazão.
4. A questão trazida para análise dessa Turma Recursal consiste na possibilidade de rescisão contratual em sede de cumprimento de sentença.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a exigência do pagamento integral para conclusão do tratamento constitui afronta à boa-fé objetiva e ao princípio da função social do contrato, configurando conduta abusiva. Observou que a requerida incorreu em inadimplemento contratual ao cobrar o valor restante para concluir o tratamento. Destacou que o inadimplemento frustrou a finalidade do contrato o que justifica a restituição proporcional dos valores pagos. Pontuou que o serviço prestado foi defeituoso e que continuou sem os dentes superiores, mesmo tento pago parte do contrato. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e condenar a parte requerida na restituição do valor de R$ 3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta reais).
6. Conforme se verifica do acórdão (ID 62279602) item 9, nestes autos não foi discutido a qualidade do serviço, tampouco o resultado do tratamento, mas tão somente a demora na realização do procedimento. A pretensão autoral acolhida em sentença foi no sentido de dar cumprimento ao negócio jurídico o que, por óbvio, importa no cumprimento das obrigações contratuais pela autora. A pretensão de desfazimento do contrato não pode ser admitida em sede de cumprimento de sentença, estando exaurida a fase de conhecimento. Inadequada a via eleita.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.